Tribunal: STF
Processo: RE 1282855
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 309, Vol. I):
    “EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FHEMIG. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO QUE SE RESTRINGE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 765.320/MG. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 
    - A Constituição da República estabelece, em seu artigo 37, inciso IX, a possibilidade de contratação temporária ou de excepcional interesse público, cabendo a cada ente disciplinar o regime especial administrativo.
    - A configuração de sucessivas prorrogações do contrato temporário de trabalho, em desacordo com o disposto na Legislação Estadual, descaracteriza a urgência necessária à contratação temporária pela Administração Pública, tornando-a nula.
    - De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE N° 765320 RG/MG), diante da declaração de nulidade da contratação temporária apenas resta assegurado ao servidor o recebimento de saldo de salário e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, descartada a percepção de outras verbas.
    - Verifica-se a existência de coisa julgada quando se reproduz ação idêntica à anteriormente ajuizada, já julgada e transitada em julgado (§§1° e 4°, do artigo 337, do CPC), o que não ocorre na espécie, tendo em vista que os pedidos, apesar de semelhantes, referem-se a contratos de trabalho distintos.” 
    No apelo extremo (fl. 363, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III; 7º, XII; 23; 31 e 39 da Constituição, sustentando, em síntese, que tem direito de perceber adicional de insalubridade, conforme comprovado pela prova pericial.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 312-316, Vol. 1):
    “Colhe-se dos autos que a autora/primeira apelante ajuizou ação ordinária de cobrança, alegando que firmou contrato de trabalho com a ré/segunda apelante para trabalhar no Hospital Júlia Kubitschek como auxiliar de enfermagem de 1993 a 2011. Pleiteou a declaração de nulidade dos contratos, com o pagamento das verbas rescisórias: férias e terço constitucional; décimo terceiro; horas extras acrescidas de 50% e reflexos; abono de serviço de emergência e adicional de insalubridade. 
    (…)
    Desse modo, no tocante ao caso concreto, tenha-se que a prestação dos serviços técnicos especializados na área da saúde por parte da demandante deu-se mediante a celebração de sucessivos contratos administrativos, no período compreendido, conforme relatório pericial (fl. 95), entre 01/12/1992 e 13/08/2009 e de 01/08/2009 a 01/07/2011 (fls. 22/23), regidos pelo Decreto Estadual n° 35.330/94 e pela Lei Estadual n° 10.254/90, assim como pela Lei Estadual 18.185/2009 e pelo Decreto n° 45.155/2009. 
    Com efeito, as informações contidas nos autos revelam contratações temporárias da autora, para prestar serviço técnico em auxiliar de enfermagem, nos termos do Decreto Estadual n° 35.330/94, que dispôs sobre a contratação de pessoal para os serviços estaduais de saúde e penitenciário: 
    (…)
    E, ainda, a Lei 18.185/2009: 
    (…)
    Dessa maneira, bem se vê que a norma que regulou a contratação da requerente, anteriormente a 2009, previa a possibilidade de contratação para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público, por prazo determinado não superior a 6 (seis) meses, sem previsão de prorrogação. 
    Entretanto, conforme destacado alhures, a análise dos elementos probatórios dos autos demonstra que, tendo sido a autora contratada pelo período de 01/12/1992 a 01/07/2011, o vínculo com a Administração Pública se estendeu por período superior ao permitido em lei, culminando na nulidade dos sucessivos contratos administrativos. 
    Nesse diapasão, convém enfatizar que a nulidade dos contratos administrativos realizados torna inexigível qualquer outra espécie de direito à parte contratada, salvo os saldos de salário e o FGTS relativo ao período laborado, nos termos do citado paradigma: 
    (…)
    Desse modo, como já dito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual a contratação indevida, sem prévia observância do concurso público, é nula, e, por conseguinte, não gera nenhum efeito jurídico, exceto o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, bem como ao pagamento da respectiva remuneração. 
    Por tais razões, afigura-se inadmitido o reconhecimento do direito às verbas rescisórias pleiteadas pela autora/primeira apelante, porquanto não verificadas as referidas verbas no rol dos direitos assegurados pela Corte Excelsa. 
    Considerando que não há pedido formulado no sentido de se garantir o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, não há como deferi-los em favor da autora, devendo ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo, somente, a nulidade da contratação temporária.”
    As razões recursais não infirmaram, especificamente, todos os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a defender, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional local e no conteúdo probatório dos autos, o atrai a incidência, na hipótese, dos óbices previstos nas Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente